Tribunal: STF
Processo: ARE 1495743
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 281 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL NESSAS MATÉRIAS INFRACONSTITUCIONAIS: TEMAS 188, 318, 660 E 895. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra decisão monocrática de Desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que indeferiu a inicial e denegou a segurança, nos termos da seguinte ementa:



    “MANDADO DE SEGURANÇA – SENTENÇA IMPUGNADA – POSSIBILIDADE DE RECURSO COM EFEITO SUSPENSIVO E CORREIÇÃO – MANEJO CONCOMITANTE DE RECURSO PRÓPRIO – OUTROS ATOS JUDICIAIS PRATICADOS A MAIS DE 120 DIAS DA IMPETRAÇÃO – DECADÊNCIA PARCIAL – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA – ORDEM DENEGADA – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ADVERTÊNCIA. Nos termos do art. 5º, II, da Lei nº 12.016/09 e da súmula nº 267/STF, é incabível mandado de segurança contra ato judicial impugnável por recurso, com possibilidade de efeito suspensivo, ou correição. O direito público de impetrar o mandado de segurança é atingido pela decadência após o decurso do prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados da data da ciência inequívoca, pelo interessado, do ato tido por coator. À exceção da sentença impugnada, operou-se a decadência parcial do direito à impetração em relação apenas aos atos praticados a mais de 120 dias do ajuizamento desta ação” (fl. 1, e-doc. 49).



    Os dois embargos de declaração opostos foram rejeitados por decisão monocrática (e-docs. 55 e 62).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º, os incs. XXXV, LV e LXXIV do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República. 



    Pede o provimento do recurso extraordinário, “pois estão presentes todos os pressupostos de sua admissibilidade, para a total reforma da decisão recorrida, constante em EV. 4-JPE/TJMGF, nos autos recursais do acervo de nº 1.0000.21.148558-6/002 (...), para que seja provida e concedida a segurança ao recorrente, para proteção do direito líquido e certo, por sua violação, decorrente do ato ilegal e abusivo de autoridade judicial, no exercício de atribuições do Poder Público, com a consequente e inarredável nulidade dos atos ilegais e abusivos praticados” (fls. 22-23, e-doc. 68).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 281 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 49).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “não há fundamento jurídico válido para a inadmissão do recurso extraordinário, por evidente dissociação, pois o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão na qual se negou seguimento ao recurso extraordinário” (fl. 9, e-doc. 150). 



    Assevera que, “para o aviamento do recurso direcionado ao Pretório Excelso STF, justifica-se em decorrência da omissão e negativa da entrega da prestação jurisdicional devida, advinda pelo EG. Tribunal de piso, por quedar-se inerte e silente, quanto aos atos ilegais e conduta abusiva praticados reiteradamente pela autoridade coatora, ora parte recorrida, juiz da 10ª vara de família de Belo Horizonte-MG, embora tendo o Recorrente oposto embargos declaratórios, com a indicação pormenorizada dos vícios constitucionais na decisão impugnada” (fl. 10, e-doc. 150).



    Salienta que “não há que se falar na aplicação do dispositivo da súmula nº 281 STF, vez que houve oposição de embargos declaratórios com indicativos dos vícios constitucionais constantes na decisão, que novamente, indeferiu o recurso do Agravante” (fl. 10, e-doc. 150).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    7. Em decisão monocrática, o Desembargador relator no Tribunal de Justiça de Minas Gerais indeferiu a petição inicial e denegou mandado de segurança impetrado pelo agravante, “extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 6º, § 5º; e 10 da Lei nº 12.016/09 c/c 485, I, do CPC, advertindo-se o impetrante e sua procuradora quanto ao dever de cooperação e boa-fé processual, e que as condutas acima tipificadas poderão eventualmente ser punidas por litigância de má-fé acaso persistirem”, e indeferiu a gratuidade de justiça (fl. 11, e-doc. 49).



    Este Supremo Tribunal assentou ser a decisão possibilitadora do recurso extraordinário a proferida em única ou última instância, como disposto no inc. III do art. 102 da Constituição da República, pois necessário o esgotamento da jurisdição na origem. 



    Na espécie vertente, denegou-se a segurança por decisão monocrática contra a qual ainda caberia a interposição, no Tribunal de origem, do agravo interno previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil. Essa circunstância atrai a incidência da Súmula n. 281 do Supremo Tribunal Federal e inviabiliza o recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA: SÚMULA 281 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.058.369-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 8.11.2017).



    “Direito previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Reajustes e revisões. Benefício. Renda mensal inicial. Ausência de exaurimento das vias recursais ordinárias. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. 2. Não foram exauridas as vias recursais nas instâncias ordinárias. A parte recorrente deixou de interpor recurso para o órgão colegiado do Juizado Especial Federal da 3ª Região. Incide, portanto, a Súmula 281/STF. Precedente. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.486.996-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 28.5.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO POR SUPOSTA DESERÇÃO. INSTÂNCIA RECURSAL NÃO ESGOTADA. SÚMULA 281 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.444.650-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.10.2023).



    Essa também foi a conclusão do Superior Tribunal de Justiça ao julgar o recurso especial interposto simultaneamente ao presente recurso, que transitou em julgado em 21.5.2024:



    “Mediante análise do recurso de M X DO N, o recurso especial foi interposto contra decisão monocrática proferida pelo Tribunal a quo. 



    Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, é necessário que a parte interponha todos os recursos ordinários no Tribunal de origem antes de buscar a instância especial (Súmula n. 281 do STF). 



    É, pois, pacífico o entendimento do STJ de que a interposição do recurso especial pressupõe o julgamento da questão controvertida pelo órgão colegiado do Tribunal de origem. Nesse sentido, o AgInt nos EDcl no AREsp 1571531/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 20/5/2020” (fl. 1, e-doc. 169).



    O óbice jurídico da incidência da Súmula n. 281 deste Supremo Tribunal é fundamento suficiente para o não conhecimento do presente recurso.



    8. Ainda que esse óbice processual pudesse ser superado, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assiste ao agravante.



    9. Nos primeiros embargos de declaração opostos contra a decisão monocrática proferida no Tribunal de origem, reafirmou-se a ausência de pressupostos essenciais ao processamento do mandado de segurança, nestes termos:



    “A petição inicial foi indeferida e o presente mandado de segurança extinto sem resolução do mérito, ante a inadequação da via eleita, a falta de interesse de agir quanto ao pedido de divórcio (que já foi decretado na ação judicial própria), e a decadência parcial do direito à impetração. 



    Ou seja, a decisão embargada não é de mérito da causa deduzida pela parte; é meramente terminativa/processual” (fl. 2, e-doc. 55)



    No julgamento do Agravo de Instrumento n. 800.074, Tema 318, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na controvérsia sobre os requisitos de cabimento de mandado de segurança, por se tratar de matéria infraconstitucional:



    “Requisitos de admissibilidade. Mandado de segurança. Revisão. Recurso Extraordinário. Não cabimento. Matéria infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral” (plenário virtual, DJe 6.12.2010).



    10. Sobre o pedido de justiça gratuita, indeferido pelo Tribunal de origem, no julgamento do Agravo de Instrumento n. 759.421, Tema 188, Relator o Ministro Cezar Peluso, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nessa questão processual:



    “RECURSO. Extraordinário. Incognoscibilidade. Gratuidade de justiça. Declaração de hipossuficiência. Questão infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que, tendo por objeto questão relativa à declaração de hipossuficiência, para obtenção de gratuidade de justiça, versa sobre matéria infraconstitucional” (AI n. 759.421-RG, Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJe 13.11.2009). 



    Confira-se, também, por exemplo o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO NAS INSTÂNCIAS DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ APLICADA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. FALTA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 188 E 401. ACÓRDÃO EMBARGADO NO QUAL NÃO SE EXAMINA O MÉRITO DA CAUSA. COTEJO ANALÍTICO INSUFICIENTE. DESCABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. REVISÃO DE JURISPRUDÊNCIA SOBRE ÓBICES PROCESSUAIS: IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 103 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.384.543-AgR-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 28.3.2023).



    11. Em relação à alegada afronta aos incs. XXXV e LV do art. 5º da Constituição da República, também não procedem os argumentos do agravante, pois, nos julgamentos do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, e do Recurso Extraordinário n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório, da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” (Recurso Extraordinário n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 16.6.2016).



    Tendo sido declarada a ausência de repercussão geral nos Temas 188, 318, 660 e 895, aplica-se a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal no sentido de que os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932, o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover em relação às alegações do agravante.



    12. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 29 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora